Tribunal: TJDFT
Processo: 0744113-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a pagar à autora a importância de R$ 767,55 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a título de abono permanência relativo ao período compreendido entre 01.05.2021 e 16.05.2021.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao processo. No mérito, afirma que sequer deu tempo de a Administração Pública implementar o abono de permanência, razão pela qual não há falar, propriamente, em uma violação de direito. Argumenta que o valor pleiteado pela autora se refere a período e valor insignificante e por isso não justificaria assoberbar ainda mais o Poder Judiciário. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. É certo que o abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
5. Ademais, é inequívoco que o objetivo da inserção do artigo 40, § 19, na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. No entanto, em que pese o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Assim, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado por permanecer na ativa”) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, os dois servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que continuou trabalhando até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria. No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1382683, 07221308820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Portanto, no caso em apreço, não compete ao julgador apreciar eventual “pequeno valor ou pequeno período”, tanto porque, tratando-se de verba de natureza salarial, o tema se torna subjetivo. Compete ao órgão jurisdicional, tão somente, apreciar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Constituição para o recebimento do abono de permanência.
7. Conforme comprova a documentação apresentada pelo próprio réu em contestação, o ente público, ora recorrente, admite que a autora tem direito ao recebimento do abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da CRFB, com redação dada pela EC 41/03, no período de 01/05/2021 a 16/05/2021 (ID 32082564, página 12).
8. Assim, considerando que o réu já reconheceu administrativamente o direito ao abono de permanência da autora, não pode agora voltar-se contra sua conduta inicial para se eximir da condenação, que apenas reconheceu o direito nos exatos termos do reconhecimento administrativo. Seria ofensivo à boa-fé objetiva e configuraria “venire contra factum proprium”, derivado do dever de boa-fé objetiva, o qual repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1385898, 07221212920218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.